Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CBMDF. AFASTAMENTO MÉDICO. GRAVIDEZ. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E DESLIGAMENTO DO CURSO "EX OFÍCIO". JUNTA MÉDICA OFICIAL. RESPALDO EM NORMAS CORPORATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que no Curso de Formação – Turma 38 (CFO38), ficou grávida. Após a comunicação aos Superiores foi aberto processo administrativo SEI 00053-00049632/2020-62, com conclusão de trancamento e desligamento do curso. Argumenta que as aulas estavam suspensas em função da pandemia de COVID-19, portanto, todos os alunos de todas as turmas estavam realizando atividades à distância. Aduz que seu desligamento da turma foi totalmente sem justa causa. Posteriormente, com o retorno das aulas presenciais, a recorrente não foi contemplada nesse retorno. Sendo autorizada a retornar apenas na Turma 40. A recorrente ficou fora do curso de formação de 24/06/2020 a 25/07/2021, acarretando prejuízos à carreira e financeiros. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não há motivos para a reforma da sentença. Não foram apontados "errores in judicando" e "errores in procedendo" capazes de autorizar a modificação do julgado. Afirma que o afastamento da recorrente se deu unicamente em obediência aos Arts. 82 e 83 do Regimento dos Preceitos comuns aos Estabelecimentos de Ensino do CBM/DF. Requer a manutenção da sentença.
4. Os atos administrativos podem se submeter ao exame do Poder Judiciário quanto à sua legalidade. Contudo, não se verifica, na hipótese, qualquer ilegalidade ou vícios aptos a anulação do ato administrativo que desligou a recorrente do curso a ensejar a intervenção do judiciário. Ao revés, é possível constatar que o ato impugnado foi devidamente motivado na impossibilidade de reposição até o final do Curso de Formação, e respaldado em normas corporativas.
5. O ato administrativo impugnado encontra respaldo nos artigos 82 e 83 do Regimento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do CBM/DF, que dispõe, "in verbis": “Art. 82. O trancamento de matrícula será concedido pela DIREN ao aluno, a pedido, mediante requerimento próprio ou ex-ofício. Art. 83. São motivos para a concessão do trancamento de matrícula para cursos: (...) IV – por motivo de gravidez ou Licença Maternidade, de acordo com parecer médico que comprove a incapacidade de permanência no curso.
6. A recorrente foi considerada incapaz temporariamente para o serviço do CBMDF pelo médico perito e JISC do Centro de Perícias Médicas do CBMDF, ID 61750787, pág. 2/3. Ao ser desligada da Turma 38, a militar perdeu todos os vínculos com esta turma e, de acordo com os normativos internos, deveria reiniciar o curso ao término da licença maternidade, tem em vista que o Curso é realizado em regime anual.
7. Com o término do período de gestação e de licença maternidade, a recorrente deveria ser incluída na Turma 42, porém, fez o requerimento para ser incluída na Turma 40, e, após análise pelo Setor Competente, o pedido foi deferido e a recorrente foi devidamente matriculada no CFO – Turma 40.
8. Com efeito, a atuação do Judiciário limita-se aos aspectos relacionados à competência do agente, à forma de exteriorização do ato, à finalidade e à motivação, apenas.
9. Importante consignar, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte interessada, a qual, nesse caso, não logrou êxito.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas, ID ́s 61750810/61750814. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95